Tribunal: TJMT
Processo: 1052289-44.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052289-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), PAULO SERGIO FURTADO - CPF: 651.596.241-04 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCOMPLETO. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE. “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. REQUISITO ESSENCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. O objeto do financiamento consiste em veículo FIAT UNO ATTRACTIVE, com dívida inadimplida de R$ 25.526,76, cujo vencimento antecipado ensejou tentativa de constituição em mora mediante notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciário quando retorna com a anotação "endereço insuficiente" em virtude da indicação de endereçamento incompleto em relação ao informado no contrato, omitindo-se o número da residência.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme o Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor constante do instrumento contratual é apta a caracterizar a mora, independentemente de recebimento pessoal, desde que tenha sido regularmente enviada ao endereço convencionado pelas partes.

5. No caso em análise, a instituição financeira suprimiu informações essenciais do endereço contratual, omitindo a indicação completa do número da casa (0), o que motivou a devolução da correspondência com a anotação "endereço insuficiente".

6. A falha no preenchimento do endereço é imputável exclusivamente à instituição financeira, não sendo possível conferir eficácia jurídica à notificação extrajudicial realizada em descompasso com as informações constantes do contrato, por inobservância dos requisitos formais indispensáveis à válida constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É inválida a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciário quando encaminhada a endereço incompleto ou insuficiente em relação ao informado no contrato, não servindo como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º e 3º; CPC, arts. 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1132/STJ; Súmula nº 72/STJ; TJ-MT, Apelação Cível nº 1025915-25.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no bojo da
ação de busca e apreensão n. 1052289-44.2024.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
PAULO SERGIO FURTADO
, que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.

Alega o recorrente que promoveu regularmente a constituição em mora da parte devedora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, e que o insucesso na entrega (anotação "endereço insuficiente") decorreu de culpa exclusiva da parte apelada, que não atualizou os dados cadastrais junto à instituição financeira, contrariando os deveres decorrentes da boa-fé objetiva.

Argumenta que o CEP é o mesmo constante no contrato e a única divergência seria a ausência do número da casa, sendo retornada à notificação via AR, com o motivo “endereço insuficiente”, sendo válida conforme Tema 1132/STJ que admite a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal, desde que comprovado o envio.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário aos Tribunais Superiores.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado a concessão da liminar de Busca e Apreensão e expedição do competente mandado com a consolidação da posse plena do bem em favor da instituição financeira.

Recolhimento do preparo, id. 293222387.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no bojo da
ação de busca e apreensão n. 1052289-44.2024.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
PAULO SERGIO FURTADO
, que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.

Cinge-se dos autos originais que a parte ora apelante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão referente ao contrato de alienação fiduciária, cujo objeto é o veículo MARCA FIAT, MODELO UNO ATTRACTIVE 1.0 FIRE FLEZ 8V 5P, CHASSI 9BD195A4ZL0863731, PLACA QCC0J33, adquirido mediante financiamento, sob o contrato nº 520272285. A dívida inadimplida corresponde ao valor de R$ R$ 25.526,76 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), o que ensejou o vencimento antecipado da dívida e a constituição do devedor em mora por meio de notificação encaminhada por cartório.

O Magistrado de primeiro grau, ao proceder à análise preambular da exordial,
deferiu a liminar
e, por conseguinte,
“
determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão
, depositando-se o veículo em mãos da parte requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.”
(Id. 292514869).

Ainda, foi determinado pelo Magistrado Singular que a instituição financeira, Aymoré:

“(...)
indique o local onde o réu possa ser localizado e/ou proceda o recolhimento das custas correspondente a pesquisa de endereço junto ao sistema Infojud, nos termos da Lei Estadual n. 11.077/2020, no valor de R$ 23,73 cada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por manifesta falta de interesse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via SISTEMA para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.”
(destaquei)

Em razão da referida decisão, a parte autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, requereu a emenda a inicial para demonstrar a constituição em mora da parte ré, afirmando que:

“(...) Conforme a notificação juntada aos autos, a mora restou comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pela própria ré, quando da celebração do ajuste.

A notificação acostada aos autos possui o condão de constituir a ré em mora.

Isto porque, a notificação extrajudicial enviada pelo credor foi endereçada ao local apontado pela parte devedora como sendo o de seu domicílio quando da celebração do contrato. Todavia, o recebimento restou prejudicado, uma vez que tal endereço se mostrou insuficiente para a sua entrega. (...)

Diante do exposto, requer o deferimento da liminar, com a concessão do mandado de busca e apreensão.” (Id. 292514872).

Ato contínuo foi proferida sentença,
“
julgando EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, por não ter o autor sanado a irregularidade apontada e ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (...)”.

Pois bem.

O cerne do apelo é apurar se válida a notificação extrajudicial, enviada, que retornou do Correio com anotação de não entrega pelo motivo
“endereço insuficiente”
, para fins de comprovação do devedor em mora, na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Observa-se da notificação trazida pelo apelante, junto à exordial, que aportou aos autos junto ao Id. 292514857, que o endereço do requerido/apelado indicado na correspondência
não constou na integralidade o informado quando da contratação.

Com efeito, tendo sido informado na contratação:
RUA PROJETADA Q, 116, QD 43 LT 26, RESIDENCIAL DAURY RI, SINOP, MT, 78554-060
, fora indicado na correspondência o seguinte endereço:
R PROJETADA Q QD 43 LT 26, RESIDENCIAL DAU, 78554-060
.

Nota-se que faltante a informação referente à quadra 116.

Portanto, observa-se que realmente o endereço informado restou insuficiente, em razão do número da casa.

Em que pese alguns entenderem que se trata de excesso de formalismo, não se trata do caso dos autos, uma vez que na forma como descrito o endereço do requerido, não teria realmente como o Correio tentar cumprir a entrega da notificação.

Diante dessas particularidades,
não merece prosperar os argumentos do banco apelante.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art.
3º
, do Decreto-Lei nº 911/69, ‘
in verbis’
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Cumpre assinalar, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor constante do instrumento contratual é apta a caracterizar a mora, independentemente de seu recebimento pessoal ou da assinatura pelo destinatário, bastando, para tanto, que tenha sido regularmente enviada ao endereço convencionado pelas partes.

Não obstante tal diretriz jurisprudencial,
no caso concreto
, constata-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora
não observou, de forma rigorosa,
o endereço do devedor indicado no contrato, tendo sido suprimidos dados essenciais à precisa localização do imóvel, tais como a identificação completa do logradouro ou referências específicas constantes no pacto avençado.

Dessa forma,
a correspondência não foi encaminhada de forma adequada ao endereço contratualmente estipulado
, comprometendo, assim, a eficácia da notificação como instrumento de constituição em mora. Ressalte-se que, nessas circunstâncias, a simples remessa da comunicação, desacompanhada da observância estrita ao endereço convencionado, revela-se insuficiente para a finalidade a que se destina, qual seja,
cientificar validamente o devedor acerca da inadimplência e das consequências decorrentes do inadimplemento.

Portanto, diante da ausência de elementos indispensáveis à adequada localização do imóvel e da falha na formalização da notificação,
não se pode reconhecer como válida a constituição em mora do devedor fiduciário
, impondo-se, por consequência, a desconsideração de seus efeitos jurídicos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR –
FALTA DA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO FORNECIDO QUANDO DA CONTRATAÇÃO – ENDEREÇO INCOMPLETO – CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE – ANOTAÇÃO DO CORREIO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA NÃO COMPROVADA
– ERRO DO BANCO NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILITADA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.
Entretanto, restando evidenciado que, no caso concreto, a Instituição Financeira não indicou o endereço correto informado pelo devedor, conforme constante do contrato, não há como reconhecer que a correspondência que retornou com anotação do Correio “endereço insuficiente”, serve para comprovara a mora
. Nesse caso, deve ser mantida a sentença que entendeu não comprovada a mora. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025915-25.2023 .8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023), (grifo nosso)

Diante do equívoco procedimental imputável à instituição financeira, não há como conferir eficácia jurídica à notificação extrajudicial acostada à exordial, porquanto desprovida dos requisitos formais indispensáveis à válida constituição em mora.

Quanto ao prequestionamento, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela apelante, deve ser rejeitado.

Assim, impõe-se reconhecer, sem hesitação, que o referido instrumento notificatório
não se presta a comprovar a configuração do inadimplemento por parte do devedor fiduciário
, razão pela qual não pode produzir os efeitos jurídicos que lhe são ordinariamente atribuídos no âmbito das relações contratuais regidas pela alienação fiduciária em garantia.

Ante exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025